Tribunal: TJDFT
Processo: 0736506-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de sustação e cancelamento de protesto cumulada com pedido de tutela provisória, indeferiu liminarmente a sustação dos protestos lavrados em nome da parte autora. O recurso baseia-se na superveniência de depósitos judiciais realizados após a primeira decisão indeferitória, buscando a concessão da tutela antecipada para paralisar os efeitos dos protestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a realização de depósitos judiciais após o indeferimento anterior justifica a reanálise do pedido de tutela de urgência e estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de sustação de protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência dos depósitos judiciais configura modificação relevante do quadro fático e documental, o que autoriza o conhecimento do recurso por afastar a caracterização de mera reiteração de pedido.
4. A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso.
5. A agravante não comprova a quitação das obrigações nem apresenta anuência das credoras quanto à extinção dos débitos, inexistindo elementos mínimos de prova da inexigibilidade dos títulos protestados.
6. O simples depósito judicial não supre a ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado, nem substitui a demonstração da irregularidade do protesto ou da satisfação da obrigação.
7. A sustação de protesto, medida excepcional e de natureza cautelar, requer elementos concretos que justifiquem a mitigação do contraditório, o que não se verifica nos autos, sobretudo diante do estado incipiente do processo originário e da ausência de instrução.
8. A alegação genérica de abalo de crédito, ainda que relevante, não se sobrepõe à presunção de legitimidade do protesto regularmente lavrado, nem justifica a concessão da tutela sem a oitiva das rés.
9. A Lei 9.492/1997 não desobriga o requerente de cumprir os requisitos do CPC para a concessão de tutela provisória, tampouco autoriza a sustação automática com base apenas em caução.
10. A jurisprudência dominante apenas admite a sustação liminar quando presente, ao menos, indício concreto de irregularidade do protesto ou prova convincente da quitação do débito, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de depósitos judiciais pode justificar a reanálise de pedido de tutela provisória anteriormente indeferido, desde que haja alteração fático e documental relevante. 2. A sustação de protesto exige demonstração mínima de plausibilidade jurídica quanto à irregularidade do título ou à quitação da obrigação, não suprida por mera realização de depósito judicial. 3. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível sua concessão com base apenas em alegações unilaterais e em fase processual incipiente.”